Tribunal: TJSP
Processo: 0003620-48.2011.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Demanda de cobrança de saldo devedor de contrato de desconto de cheques. Sentença de procedência. Decisão mantida. Pleito revisional e insurgência contra a suposta prática de anatocismo. Não conhecimento. Matérias cobertas pela preclusão. Aplicação do princípio da concentração da defesa. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000720466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003620-48.2011.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante CONCEIÇÃO
REGINA FÁTIMA LOPES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003620-48.2011.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 75537 2/3
Ap. 0003620-48.2011.8.26.0450 Piracaia 1aV VOTO 75537
Apte.: Conceição Regina Fátima Lopes de Oliveira (Just. Grat.).
Apdo.: Banco do Brasil S/A.
DEMANDA DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE CONTRATO
DE DESCONTO DE CHEQUES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA.
PLEITO REVISIONAL E INSURGÊNCIA
CONTRA
A
SUPOSTA
PRÁTICA
DE
ANATOCISMO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIAS COBERTAS PELA PRECLUSÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
É apelação contra sentença a fls. 371/373, que
julgou procedente demanda de cobrança de saldo devedor de
contrato de desconto de cheques.
Em seu recurso, alega a corré que se trata de
contrato de adesão e que faz jus à revisão contratual. Rechaça a
prática de anatocismo. Aduz que a sentença é nula, já que
caracterizado cerceamento de defesa, pois era imprescindível a
realização de perícia contábil. Assevera que também era necessária
a produção de prova oral. Pede a anulação da sentença e,
alternativamente, a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não é cognoscível.
A corré postula a revisão da avença, sob alegação de
que se trata de contrato de adesão e afirma que houve onerosidade
excessiva. Ela rechaça também a suposta prática indevida de
anatocismo. Ocorre que tais matérias não foram alegadas na defesa
(cf. fls. 312/320) e estão cobertas pela preclusão. Trata-se, aqui, de
verdadeira inovação recursal e violação ao princípio da
concentração da defesa, o que não pode ser admitido, à luz do
disposto nos arts. 336 e 342 do C.P.C.
Vale salientar que, na defesa, a apelante limitou-se
a postular a nulidade da penhora, sob alegação de que se trata de
bem de família. E a recorrente já obteve êxito (cf. decisão que
determinou o levantamento da penhora a fls. 343/344).
Em consequência, revela-se desarrazoada a alegação
de cerceamento de defesa, já que, diante da matéria deduzida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003620-48.2011.8.26.0450 - Piracaia - VOTO No 75537 3/3
contestação e da determinação de levantamento da penhora, torna-se
inteiramente descabido o pleito de produção de quaisquer outras
provas, em especial, a realização de perícia contábil.
Por fim, vale lembrar que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado implique cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos
para embasar o convencimento do Magistrado (RTJ, vol. 115/78). É
o caso dos autos.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
No mais, à luz do disposto no §11 do art. 85 do
C.P.C., é caso de majoração dos honorários de sucumbência devidos
aos patronos do autor para 11% do valor da condenação, observado,
porém, o disposto no §3o do art. 98 do C.P.C.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator